Tribunal: TJDFT
Processo: 0010437-57.2016.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. TÍTULO DE CRÉDITO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SEM ÔNUS PARA AS PARTES.
1. Tratando-se de cumprimento de sentença homologatório de acordo, o prazo prescricional da pretensão e intercorrente é de 3 (três) anos, conforme os artigos 206, §3o, VIII, e 206-A, ambos do Código Civil, visto que a sentença se constitui como título de crédito judicial (artigo 515, III, do Código de Processo Civil).
2. Por razões lógicas, não há se falar em diligência do credor na busca de bens e em ausência de inércia de sua parte quando já se havia operado a prescrição intercorrente.
3. Reconhecida a prescrição intercorrente, não haverá ônus para as partes, independente de quem deu causa à execução ou à prescrição (artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil).
4. Recursos conhecidos e desprovidos.